Tribunal: CARF
Processo: 18088.720044/2018-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720044/2018-30
ACÓRDÃO
2202-011.510 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL E APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos recursos de ofício e voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 2660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.510 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720044/2018-30
2
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir da parte Recorrente contribuições
para terceiros (SENAT e SEST) da competência 2013, não retidas e não recolhidas em razão de ter
sido realizada segregação de atividades com intuito de não recolhimento dos tributos devidos,
com qualificação da multa ao patamar de 150%, com imputação de responsabilidade solidária.
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, transcrevo
abaixo trecho do relatório do acórdão recorrido, nos termos abaixo:

Trata-se de processo administrativo fiscal para constituir crédito tributário
referente a contribuições para terceiros (SENAT – Serviço Nacional de
Aprendizagem do Transporte e SEST – Serviço Social de Transporte), não retidas e
não recolhidas pelo Contribuinte.
O Auditor-Fiscal, no seu Relatório (fls. 2.267/2.281), quanto ao contexto geral, ou
seja, quanto aos fatos e circunstâncias apuradas na ação fiscal, destaca, em
síntese, que apurou as seguintes práticas e omissões do Contribuinte:
1. No período fiscalizado, foram mensalmente entregues duas GFIP: uma com o
código FPAS 507 e outra com código FPAS 515 (tal fato constitui irregularidade,
cujas repercussões tributárias serão adiante abordadas).
2. Foram inseridos dados errôneos nas GFIP para a determinação da alíquota da
contribuição de custeio do GILRAT, do que resultou a declaração (e apuração) de
valores de contribuições declarados e recolhidos menores do que os efetivamente
devidos.
3. Foi, também, inserido nas GFIP de código FPAS 515, código errôneo para
determinação das contribuições para terceiros (outras entidades ou fundos), do
que resultou a redução das contribuições declaradas, e, por isso, recolhimentos
menores do que os devidos.
4. Nas GFIP de código FPAS 507, não obstante terem sido incluídos segurados
empregados, não foi informado o código determinante das contribuições para
terceiros (outras entidades ou fundos), suprimindo, assim, também, as respectivas
contribuições.
5. Não foram declarados em GFIP os contribuintes individuais (contratados como
“transportadores autônomos”), suprimindo, por isso, as respectivas contribuições
previdenciárias devidas, assim como as que deveriam ser arrecadadas, mediante
retenção das correspondentes remunerações (para o SEST/SENAT). (fl. 2491)

Cientificada a contribuinte em 26/04/2018 (fl. 2366) e cientificados os solidários em
08/05/2018 (fls. 2374-2377), foi lavrado termo de revelia da contribuinte à fl. 2378, com
apresentação de impugnação conjunta da contribuinte e solidários em 07/06/2018 (fl. 2385).
Fl. 2661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.510 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720044/2018-30
3
Após a oposição de impugnação, foi proferido o acórdão no 14-88.448, pela 12a
Turma da DRJ/POR, que entendeu por não conhecer da impugnação do contribuinte e dar
procedência para as impugnações dos solidários (com registro de parcial procedência – fls. 2488-
2565), nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
JUÍZO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DA
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA DE JULGAMENTO.
É vedado à instância administrativa de julgamento proferir decisões acerca da
inconstitucionalidade das leis (artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972).
JURISPRUDÊNCIA.
VINCULAÇÃO
DA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA
DE
JULGAMENTO.
As decisões judiciais são vinculatórias no âmbito do processo administrativo fiscal,
quando específicas ou quando tenham sido integralmente cumpridos todos os
respectivos requisitos legais.
TDPF. EMISSÃO. REQUISITOS.
A auditoria-fiscal pressupõe a prévia emissão do TDPF, que é resultante de prévias
providências administrativas (planejamento da ação e designação do agente
responsável), cabendo ao Contribuinte certificar-se, quando desejar, da emissão
do aludido Termo e da identificação funcional do agente designado. Demais
questões subjacentes, como a formalização de autorizações entre órgãos da
administração (considerados os aspectos das atribuições específicas ou das
competências territoriais destes órgãos) são irrelevantes, na medida em que
dizem respeito tão somente aos trâmites administrativos internos da Receita
Federal do Brasil e não interferem na competência funcional do Auditor-Fiscal,
que é ditada por norma legal própria, que precede e se sobrepõe aos atos
meramente administrativos de planejamento e designação da auditoria-fiscal.
LOCAL DA LAVRATURA DO LANÇAMENTO FISCAL.
É válido o lançamento fiscal lavrado fora do local da ocorrência dos fatos, quando
presentes e disponíveis as informações e demais elementos necessários e
observadas as demais formalidades legais pertinentes.
COMPETÊNCIA DO AUDITOR-FISCAL PARA A LAVRATURA DO LANÇAMENTO
FISCAL.
Por força do conjunto legislativo aplicável e expressa autorização legal o Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil é competente para lavrar lançamentos fiscais
ainda que em relação a contribuinte estabelecido fora da sua área de lotação.
TDPF E EXTENSÃO DO LANÇAMENTO FISCAL.
Fl. 2662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.510 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720044/2018-30
4
Muito embora o TDPF estabeleça as matérias e as questões a serem auditadas, os
eventuais lançamentos fiscais, cujos objetos estejam fora destes parâmetros são
perfeitamente legais, quando cumpridas as devidas formalidades legais
necessárias.
AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. IRRELEVÂNCIA DA
DISTINÇÃO.
Ainda que tenham sido estabelecidas definições legais para auto de infração e
notificação de lançamento, é irrelevante, para efeito de validação do lançamento
fiscal, a denominação que seja dada (auto de infração ou notificação de
lançamento), especialmente considerando as peculiaridades e a composição do
crédito tributário constituído.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. COMPETÊNCIA DA RFB PARA FISCALIZAÇÃO E
COBRANÇA.
A RFB tem competência legal para fiscalizar, arrecadar e lançar as contribuições
para terceiros (outras entidades e fundos), contribuições estas que gozam os
mesmos prazos, condições, sanções e privilégios das contribuições previdenciárias
(Lei no 11.457/2007, artigo 3o, caput e § 3o).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DE SÓCIO-ADMINISTRADOR.
A vinculação por responsabilização tributária dos dirigentes exige a demonstração
das pertinentes e devidas razões de fato e de direito, devendo ser excluída, caso
não estejam demonstradas nos autos os elementos e documentos que a autorize.
PRODUÇÃO DE PROVAS. REGRAS ESPECÍFICAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
O processo administrativo fiscal está sujeito, quanto à produção de provas, às
regras do Decreto no 70.235/1972, estando a sua realização (com a Impugnação
ou depois desta) condicionada a pré-requisitos legais específicos a serem
devidamente cumpridos pelo Contribuinte, sob pena de indeferimento de plano.
SUPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A suspenção da exigibilidade do crédito tributário, constituído no processo
administrativo fiscal pelo lançamento, independe de manifestação específica no
âmbito desta decisão administrativa, sujeitando-se às regras legais pertinentes,
sendo, por isso, decorrente, inclusive, da própria apresentação de regular e
tempestiva impugnação.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA NO CÁLCULO DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS. VIABILIDADE
JURÍDICA ATESTADA INCLUSIVE PELA JURISPRUDÊNCIA.
A legalidade da incidência da taxa SELIC na determinação dos acréscimos legais,
além de atender expressa determinação legal, encontra-se perfeitamente
pacificada na jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 2663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.510 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720044/2018-30
5
Crédito Tributário Mantido (fls. 2488-2490)

Cumpre colacionar o acórdão de procedência parcial:

Acordam os membros da 12a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, nos seguintes termos:
1. Ficam excluídos do polo passivo Edna da Silva, Lidia Leila da Silva, Eunice da
Silva Gomes Cunha e Luis Ricardo Ferri Botelho.
2. Especificamente quanto ao Contribuinte, a Impugnação não é conhecida,
ficando, por isso:
(a) ratificada a declaração de revelia, conforme Termo constante dos autos;
(b)integralmente mantido o crédito tributário lançado, nos termos deste voto.
Acórdão sujeito ao reexame necessário perante o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, nos termos do artigo 1o, § 2o, da Portaria MF no 63, de
09/02/2017.

Os responsáveis solidários foram cientificados e não apresentaram recurso.
Cientificada em 30/10/2018 (fl. 2585), a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
28/11/2018 (fl. 2590), em que reitera os argumentos da impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Primeiro, cumpre destacar que não conheço do Recurso de Ofício eis que o crédito
tributário decorrente deste processo não ultrapassa o importe de R$ 15.000.000,00, conforme
Portaria MF no 2, de 2023.
Ademais, também não é possível conhecer do Recurso Voluntário por ausência de
dialeticidade. Isso, pois a impugnação da contribuinte não foi conhecida por ter sido apresentada
fora do prazo de 30 dias previsto no artigo 15, do Decreto 70.235, de 1972. Contra este ponto, a
Recorrente nada alega, de modo que não há matéria devolvida ao colegiado considerando a
intempestividade da impugnação.

Fl. 2664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.510 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720044/2018-30
6
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer dos Recurso de Ofício e Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 2665
DF CARF MF
Original